Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702046-97.2020.8.07.0017 RECORRENTE: ALESSANDRO RODRIGUES SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. ARREBATAMENTO. VIOLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A subtração da res com emprego de violência e/ou arrebatamento caracteriza o tipo penal de roubo, restando inviável a desclassificação para o crime de furto. 2. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, é necessário que se proceda à diminuição da fração utilizada pelo juiz sentenciante, quando o aumento se revela excessivo, estabelecendo, na hipótese, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que se mostra razoável. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena. O recorrente aponta violação ao artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, sustentando que a conduta por ele praticada se amolda ao tipo penal de furto qualificado, e não ao crime de roubo, pois não teria havido o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Requer, assim, a desclassificação do crime pelo qual foi denunciado para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 155, § 4o, inciso IV, do CP, pois tendo o acórdão impugnado concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 1689494/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003